Tribunal: TCU
Processo: 018.700/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema, em desfavor de Media Bridge Produções Ltda., Altino Pavan e Emerson Rodrigues da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do projeto cultural Pronac 18-0255, para execução do filme denominado Intervenção, inicialmente chamado de A Tropa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema, em desfavor de Media Bridge Produções Ltda., Altino Pavan e Emerson Rodrigues da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do projeto cultural Pronac 18-0255, para execução do filme denominado "Intervenção", inicialmente chamado de "A Tropa"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3°, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar Altino Pavan e Emerson Rodrigues da Silva revéis, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Media Bridge Produções Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas de Media Bridge Produções Ltda., Altino Pavan e Emerson Rodrigues da Silva, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura (FNC), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/7/2018 2.206.849,25 9.4. aplicar, individualmente, a Media Bridge Produções Ltda., Altino Pavan e Emerson Rodrigues da Silva multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar aos responsáveis que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, à unidade jurisdicionada e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.